Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas. Reincidência. Condição pessoal. Regime prisional fechado. Progressão de regime. Reincidência em crime equiparado a hediondo. Fração.
1 – Na execução penal, o regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de detenção e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais rigoroso do que o definido nas condenações.
2 – Se, unificadas as penas, a pena remanescente ultrapassa 4 anos e o apenado é reincidente, o regime prisional será o fechado (art. 33, § 2o, do CP c/c art. 111 da LEP). Não há bis in idem em se considerar a reincidência, que é condição pessoal do apenado.
3 – O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado, caso dos autos.
4 - Agravo não provido.